Tribunal: TJES
Processo: 5003729-30.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003729-30.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA c/c AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONSUMERISTA. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE POSSUÍA CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS E ADESÃO POR MÚTUO, DE APARELHOS CELULARES COM A REQUERIDA
CLARO S.A.
, CUJA RELAÇÃO CONTRATUAL ERA INTERMEDIADA PELA REQUERIDA
FLEX SOLUÇÕES
. A AUTORA ADUZ QUE SE MANTEVE ADIMPLENTE COM AS COBRANÇAS PACTUADAS, PORÉM, EM JUNHO DE 2015 FOI SURPREENDIDA COM UMA COBRANÇA DA REQUERIDA
CLARO S.A.
, NO VALOR DE
R$7.321,80
(SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE À LINHA DE N° 945819681, CONCERNENTE À FATURA DO PERÍODO DE
20/05/2015 À 19/06/2015
. AFIRMA AINDA QUE NO MÊS POSTERIOR (JULHO) DAQUELE MESMO ANO, RECEBEU NOVA COBRANÇA NO VALOR DE
R$ 6.632,77
(SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), TAMBÉM À TÍTULO DE FALTA DE PAGAMENTO. POSTERIORMENTE, NO MÊS DE
MARÇO DO ANO DE 2018,
A AUTORA FOI INSCRITA NO CADASTRO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR UM SUPOSTO DÉBITO COM A REQUERIDA
CLARO S.A
., NO VALOR DE
R$28.906,12
(VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), COM VENCIMENTO DE
13/01/2017
. OCORRE QUE AO CONTACTAR COM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON -, A AUTORA FOI INFORMADA SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO NO VALOR DE
R$60.190,23
(SESSENTA MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE À UMA
QUEBRA DE ACORDO
, SOBRE SUPOSTO
PARCELAMENTO DE DÉBITOS
,
FIRMADO ENTRE A REQUERENTE E A REQUERIDA, COM FATURAS MENSAIS EMITIDAS PARA DATAS DE
01/12/2015 ATÉ 12/10/2016
. EM SUMA, AFIRMA QUE TAL NEGATIVAÇÃO FOI ERRÔNEA, HAJA VISTA CONFIGURADA A GRAVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR, DIANTE DOS DIVERSOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. PUGNA PELA TUTELA ESPECÍFICA (ART. 84 do CDC), PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A REQUERIDA
CLARO S.A.
EXCLUA A REQUERENTE DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, NO CASO DO NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO, REQUER SEJA CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, REFERENTE À QUEBRA DE CONFIANÇA CONTRATUAL. DEMANDA AINDA PELA EXCLUSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES À QUEBRA DE CONTRATO E MULTA IMPOSTA, BEM COMO DO PARCELAMENTO DA SUPOSTA DÍVIDA, QUE
AFIRMA SER INEXISTENTE
.
DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA
CLARO S.A.
, AFIRMA SEREM LEGAIS AS COBRANÇAS EMITIDAS À REQUERENTE, E SALIENTA SOBRE A EXISTÊNCIA DO ACORDO DE
PARCELAMENTO
FIRMADO ENTRE AS PARTES, CELEBRADO NA DATA DE
01/12/2015
, REFERENTE À DÍVIDA NO VALOR DE
R$ 21.239,88
(VINTE E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ESTA RECONHECIDA COMO DEVIDA PELA PARTE AUTORA. ASSEVERA SOBRE A LEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA À AUTORA A TÍTULO DE QUEBRA CONTRATUAL. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE
R$ 37.490,23
(TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PELOS DÉBITOS EM ABERTO E AO PAGAMENTO DE R$
22.700,00
(VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) RELATIVOS À MULTA POR QUEBRA CONTRATUAL.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial e, via de consequência, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data; DECLARO a inexistência do débito do autor junto a requerida referente ao contrato de nº
945819681
, das mensalidades questionadas; RATIFICO a Decisão de ID. 2212535. EXCLUO, a segunda requerida FLEX SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP, do polo passivo da demanda.”
(4). RECURSO-RÉ.
ALEGA A VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS E DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO EM NOME DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

REQUER SEJA CONHECIDO O RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES
NÃO APRESENTADAS.

(6)
. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, PORÉM, COM ALGUMAS CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES.

Pontuo aos demais pares que ao me deparar com o caso concreto, partindo das premissas que considero válidas sobre a plena legalidade da cláusula de fidelidade quando comprovada a vantagem recebida pelo usuário, seja na aquisição de aparelhos, seja na aquisição de serviços, causou-me um pouco de dúvida sobre a legalidade da conduta praticada pela requerida Claro S/A, inclusive considerando que a parte requerente poderia ter sido vítima de irregularidades praticadas pela intermediária Flex Soluções Empresariais Ltda. No entanto, pelo que pude constar, os elementos de informação apontam para a conclusão de tal irregularidade por parte do intermediário não ocorreu e, para justificar meu entendimento, analisei os documentos que foram apresentados pela parte requerente na petição Id. 1610788, após determinação do Magistrado de piso para que fizesse juntada da comprovação de quitação das faturas, o que foi feito, ainda que parcialmente, quando demonstrou a emissão de fatura em substituição, com valores muito inferiores aos que foram cobrados, após contestação por parte do usuário/consumidor, demonstrando, com isso, a verossimilhança necessária para a inversão do ônus da prova. E mais, a parte requerente sustenta que nas faturas que faz juntada consta a revisão dos valores após contestação, valores esses que foram quitados e que constam como efetivamente pagos nas próprias faturas emitidas pela requerida/recorrente nos meses subsequentes. No entanto, a Claro S/A silenciou-se limitando-se a afirmar que ainda permaneciam em aberto (juntando telas sistêmicas) e imputando ao autor o ônus de tal prova. Ora, o autor comprovou, pelas suas afirmações e documentos, que efetivamente ocorreu uma redução dos valores e que esses foram quitados, ao contrário da requerida que nada comprovou sobre esse fato posto, comprovando, a meu sentir, e na mesma forma demonstrada pelo Magistrado de piso, toda a ilegalidade das cobranças perpetradas, posto que reiteradas as cobranças de valores que foram contestados, alcançando o montante superior a sessenta mil reais.
TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E LEGALIDADE DO DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. FRISA-SE QUE O DANO MORAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA É CABÍVEL, CONFORME PRECEITUA
SÚMULA N° 227
.
A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL,
DO STJ. APESAR DE SE MOSTRAR EM HIPÓTESES RESTRITAS, OU SEJA, EM SITUAÇÕES QUE MACULEM SUA HONRA OBJETIVA. NO CASO DOS AUTOS FICA CARACTERIZADA TAL HIPÓTESE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA.

FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
(8).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.